Tribunal: STF
Processo: Rcl 38586
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307-RG E 591.797-RG (TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Adélia Machado de Moura e outros, em 17.12.2019, contra decisões proferidas pela Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 0024929.90.2009.8.09.0023, pelas quais teria sido descumprida decisão de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG (Temas 264) e 591.797-RG (Tema 265).
O caso
    2. Em 14.6.2013, o juízo da Comarca de Caiapônia/GO julgou improcedentes os pedidos de pagamento dos expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão formulados por Adélia Machado de Moura e outros, na Ação de Cobrança n. 0024929.90.2009.8.09.0023, ao fundamento de insuficiência de provas das alegações (e-doc. 6).
    Em 31.3.2014, o relator da apelação no Tribunal de Justiça de Goiás sobrestou o Processo n. 0024929.90.2009.8.09.0023 em observância à sistemática da repercussão geral, por se tratar da mesma controvérsia objeto dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, Temas 264 e 265 da repercussão geral (e-doc. 9).
    Em 18.12.2017, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797 (Temas 264 e 265 da repercussão geral), homologou acordo formulado pelas partes nos processos paradigmas e determinou o sobrestamento dos recursos “por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes” (DJe 1º.2.2018).
    Em 14.5.2018, os reclamantes manifestaram formalmente, no Processo n. 0024929.90.2009.8.09.0023, interesse em aderir ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797 (fl. 40, e-doc. 10). 
    Conforme informações trazidas na petição de fls. 58-59 (e-doc. 10), os reclamantes não tiveram êxito na realização do acordo porque, na plataforma digital criada para essa finalidade, “as habilitações dos Requerentes foram negadas sob a alegação de que as informações prestadas divergem das do cadastro deles (Autores)”. Intimado duas vezes para solucionar as incongruências de dados, Banco do Brasil deixou de tomar as providências determinadas, impossibilitando a adesão dos reclamantes ao acordo.
    Em 20.5.2019, a Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação dos requerentes: 
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL DA EXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA E SALDO NOS PERÍODOS SOLICITADOS. ÔNUS DA PROVA.
    I – Conforme o entendimento jurisprudencial, tratando-se de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, cabe à instituição financeira exibir os extratos bancários necessários a demonstrar as alegações do correntista. Todavia, à parte autora incumbe provar, de maneira inequívoca, sua condição de titular da conta poupança e a existência de saldo no período questionado.
    II - Não cumprindo a parte autora a determinação do art. art. 373, I, CPC/2015, ou seja, não trazendo aos autos o fato constitutivo de seu direito, não há falar em acolhimento de seu pedido exordial.
    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 98, e-doc. 10).
    Contra essa decisão Adélia Machado de Moura e outros opuseram embargos de declaração, rejeitados. Após, interpuseram recurso especial, pendente de julgamento.
    3. Contra os acórdãos da Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, proferidos em apelação e em embargos de declaração, Adélia Machado de Moura e outros ajuízam a presente reclamação.
    Alegam que, “estando o processo em Segundo Grau no aguardo do julgamento da apelação, sobreveio fato novo, qual seja, o recebimento dos recursos constitucionais RE 591.797 e RE 626.307, com repercussão geral, em incidente de resolução de demandas repetitivas [e] em virtude do acolhimento da repercussão geral todos os processos e consequentes recursos que versavam sobre a matéria (direito, ou não, a expurgos nos planos Bresser e Verão, no caso específico, “Plano Verão”) e que estavam pendentes de apreciação nas instâncias inferiores (segundo grau), independentemente de decisões favoráveis ou não, foram suspensos até o julgamento dos recursos constitucionais citados, inclusive o processo de que ora se trata” (fl. 4, e-doc. 1).
    Asseveram que “sobreveio, algum tempo depois, o acordo celebrado entre as entidades de defesa do consumidor (IDEC, FEBRAPO) e as de representação do Sistema financeiro (FEBRABAN e CONSIF), com a intermediação da AGU, no qual restou homologado no RE 626.307 pelo e. Ministro então diretor do feito, DIAS TOFFOLI. Por força da decisão homologatória houve a suspensão dos recursos constitucionais 626.307 e 591.797 que tratavam da matéria, sendo que naquele recurso (626.307) ficou consignado: ‘Sobreste-se o presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes’” (fl. 2).
    Argumentam que, “a despeito da suspensão de todos os recursos que versavam sobre a indenização de expurgos inflacionários nos Planos Bresser e Verão, no caso Verão e, especialmente contrariando determinação contida em despacho anterior, da lavra do próprio relator (citação do preâmbulo), a apelação foi julgada e acabou por confirmar a decisão de primeiro grau” (fl. 6). 
    Noticiam que os embargos de declaração opostos “foram rejeitados ao singelo fundamento de que, em mantendo-se a suspensão do processo, estar-se-ia ferindo o princípio da razoável duração do processo” (fl. 6).
    Requerem “a suspensão do processo em referência (0024929.90.2009.8.09.0023) em vista de que o recurso especial apresentado não tem efeito suspensivo” (e-doc. 7).
    Pedem “a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida nos embargos de declaração (decisão impugnada) e de consequência, cassar a decisão proferida na apelação do processo 0024929.90.2009.8.09.0023, declarando-se a nulidade de todos os atos subsequentes a esta decisão com o sobrestamento do dito processo até que se ultime o julgamento do RE afrontado (626307)” (e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de sobrestar o julgamento da apelação e dos embargos de declaração dos reclamantes, a Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido decisão deste Supremo Tribunal proferida nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG e 591.797-RG (Temas 264 e 265 da repercussão geral).
    6. Nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral, respectivamente, a controvérsia sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (DJe 16.4.2010).
    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    7. Em 20.5.2019, a autoridade reclamada promoveu o julgamento da apelação (fl. 98, e-doc. 10) no Processo n. 0024929.90.2009.8.09.0023 e, em 18.11.2019, dos embargos de declaração (fls. 206-211, e-doc. 10), pelo que caracterizado o descumprimento da determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797.
     Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 39.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, na Reclamação n. 38.941, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2020, na Reclamação n. 21.477, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2019, e na Reclamação n. 22.854, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.2.2016.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento da Apelação n. 0024929.90.2009.8.09.0023 e determinar o sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal dos Temas 264 e 265 da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora